Tribunal: TJMT
Processo: 1009996-62.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009996-62.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRENNA RAFAELLY SOUSA JANSEN - CPF: 021.608.683-37 (RECORRENTE), GABRYELA FEIER DEFACCI - CPF: 055.552.631-39 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CNPJ: 06.840.748/0001-89 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 705.892.833-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONSUMO FINAL ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA. COBRANÇA CONSIDERADA ABUSIVA. PLATAFORMA DE REGISTRO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de consumo, determinando: (i) a exclusão da cobrança referente à fatura de energia elétrica do mês de setembro/2023, diante da ausência de justificativa plausível para o aumento abrupto de consumo; (ii) a retificação da fatura com base na média dos 12 meses anteriores; e (iii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora recorre visando à majoração da indenização por danos morais; a ré, por sua vez, busca a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança efetuada pela concessionária com base em consumo significativamente superior à média histórica sem comprovação técnica adequada; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumo registrado na fatura de desligamento (568 kWh em 24 dias) destoa significativamente dos padrões históricos da unidade consumidora, cujos valores oscilaram entre 91 kWh e 337 kWh nos oito meses anteriores, sem que a concessionária apresentasse prova técnica apta a justificar a diferença.

4.

A concessionária limita-se a alegar recuperação de consumo por medidor interno, sem juntar documentos comprobatórios, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5.

Ficou demonstrado que a autora já havia solicitado o desligamento da unidade e estava em processo de mudança, circunstância que torna ainda mais inverossímil o acréscimo de consumo.

6.

A tentativa de resolução administrativa restou infrutífera, evidenciando falha na prestação do serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

7.

A inclusão da dívida no sistema “Serasa Limpa Nome” não configura, por si só, negativação, mas a conduta da ré justifica reparação moral pelo abalo decorrente da cobrança indevida sem resposta adequada.

8.

O valor arbitrado de R$ 3.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração.

9.

A sentença examinou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recursos improvidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009996-62.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Brenna Rafaelly Sousa Jansen

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Brenna Rafaelly Sousa Jansen

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, opino por
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos exordiais, para: (1)
RETIRAR
a inscrição negativa dos dados da parte autora referente ao débito decorrente da fatura do mês de setembro/2023
,
objeto desta lide, devendo a ré abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte; (2)
DETERMINAR
que a Ré proceda com à retificação da fatura do mês de
setembro/2023,
com base na média do consumo aferida nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado; (3)
CONDENAR
a parte Ré a compensar/pagar à parte Autora, a título de dano moral, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a autora pugna pela majoração da condenação pelo dano moral e a ré, pretende a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A autora alega que, após solicitar o desligamento da unidade consumidora de no 8517215 em 18/09/2023, foi surpreendida com a cobrança de uma fatura final no valor de R$ 648,99, referente ao período de 25/08/2023 a 18/09/2023, com consumo registrado de 568 kWh. Ressalta que, nos meses anteriores, o consumo sempre se manteve entre 91 e 337 kWh, sendo que, no período da cobrança, encontrava-se em processo de mudança de residência, tendo inclusive vendido seus pertences móveis. Afirmou ter tentado, sem sucesso, resolver administrativamente a questão, e por fim pleiteou a declaração de inexistência do débito, retificação da fatura e indenização por danos morais.

A concessionária, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança e a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como o exercício regular do direito ao registrar a inadimplência da autora.

Pois bem. Da detida análise dos autos, tenho que não assiste razão aos recorrentes.

De início, é incontroverso nos autos que a média de consumo da unidade, nos oito meses anteriores à fatura impugnada, oscilava entre 91 kWh (janeiro/2023) e 337 kWh (maio/2023). A cobrança de 568 kWh em apenas 24 dias, período correspondente à fatura de desligamento entre 25/08/2023 e 18/09/2023, destoou substancialmente dos padrões históricos e não foi adequadamente justificada pela ré, que se limitou a alegar a existência de recuperação de consumo anterior em razão do medidor interno, sem anexar qualquer documento que pudesse comprovar tais fatos, segundo determina o artigo 373, II, do CPC.

Além disso, restou comprovado que a autora solicitou o desligamento da unidade em 18/09/2023 (protocolo no 20230918003624603) e que, à época, já havia iniciado o processo de mudança para outro município, sem qualquer acréscimo de equipamentos que justificassem o aumento abrupto de consumo. Ademais, a tentativa de resolução administrativa restou infrutífera, tendo a ré se mantido inerte mesmo diante da reclamação apresentada.

Quanto ao alegado dano moral, embora a autora afirme ter sofrido restrição ao crédito, não há nos autos comprovação de negativação efetiva do seu nome junto a cadastros restritivos. A única evidência apresentada refere-se à inclusão da dívida no sistema “Serasa Limpa Nome”, o qual não equivale a inscrição em banco de dados negativo e não configura, por si só, ofensa à honra objetiva do consumidor.

Contudo, restou comprovado nos autos que ela tentou, por meio de reclamação administrativa, solucionar a cobrança excessiva da fatura de setembro/2023, sem que houvesse resposta satisfatória da concessionária.

Logo, está caracterizada a falha na prestação do serviço e violação ao dever de boa-fé, justificando a condenação por dano moral.

Nesse contexto, a indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequada, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a autora não comprovou ter sofrido restrição ao crédito ou outras consequências mais gravosas decorrentes da conduta da requerida.

Por fim, não assiste razão à concessionária quanto à legalidade da cobrança. Ainda que o faturamento por média e posterior regularização esteja previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021, incumbia à ré demonstrar, de forma técnica e específica, a compatibilidade da cobrança com o consumo real, o que não foi feito.

Assim, considerando que a sentença examinou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito, ambos os recursos devem ser desprovidos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, § 1o, da Lei no 9.099/95, condeno ambas as partes ao pagamento recíproco de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, compensados entre si.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025